Tribunal: TJBA
Processo: 8056343-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056343-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, MARIA JAQUELINE FERREIRA FARIAS MILERIO, SAYONARA SILVA COSTA, LUCAS CORREIA VICTOR DE SOUSA

EMBARGADA: CELIA MARIA CARVALHO COSTA

Advogado(s):
EDMILSON LOBO MAIA FILHO, TAINA NEGRAO LUNA MAIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MULTA COMINATÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DE MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por Operadora de Plano de Saúde contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Beneficiária. A decisão embargada reformou o entendimento de primeiro grau e restabeleceu o valor da multa cominatória em seu limite máximo original de R$ 10.000,00, além de adequar os honorários advocatícios sobre o montante integral, em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinava a autorização de tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

2.
Verifica-se a ocorrência de omissão no acórdão colegiado quanto à análise de documentos que supostamente comprovariam a utilização de canal administrativo inadequado pela beneficiária, bem como omissão sobre a desproporcionalidade do teto da multa.

3.
Analisa-se o pedido formulado pela parte embargada para a aplicação de multa processual por interposição de recurso manifestamente protelatório.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto probatório.

5.
O acórdão não padece de omissão, tendo enfrentado de modo expresso e fundamentado a conduta da operadora, caracterizando o seu comportamento como inércia e recalcitrância injustificada diante de ordem judicial destinada à proteção da saúde, o que afasta logicamente a tese de justa causa ou culpa exclusiva de terceiro baseada em burocracia administrativa.

6.
A proporcionalidade da sanção financeira foi tema central do julgamento embargado, que atestou a prudência do teto estabelecido frente à capacidade econômica da empresa e à importância do bem jurídico tutelado, rejeitando a alegação de enriquecimento sem causa.

7.
O manejo de embargos de declaração na tentativa de reverter o mérito do julgamento, embora inadequado, não configura, no presente caso, dolo processual ou intuito deliberado de retardar a marcha processual, configurando exercício do direito de defesa que afasta a penalidade por litigância protelatória.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Pedido de aplicação de multa indeferido.

Tese de julgamento: "1. Não padece de omissão o acórdão que, ao reconhecer a inércia e a recalcitrância da parte no descumprimento de ordem judicial, afasta implicitamente a tese de justa causa fundada em entraves burocráticos internos. 2. O mero inconformismo da parte com as conclusões do órgão julgador não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não possuem natureza de revisão meritória. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscussão do julgado não atrai, de forma automática, a aplicação de multa por recurso protelatório, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de conduta maliciosa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
s EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8056343-88.2025.8.05.0000

o
posto
s

por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
em face do Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
CÉLIA MARIA CARVALHO COSTA,
ora
Embarg
ada.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR
ACOLH
I
MENTO AO
S

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA